Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. MEDIDAS CAUTELARES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE FATOS AUTÔNOMOS. IDENTIDADE DO RÉU E MODUS OPERANDI INSUFICIENTES PARA FIXAR PREVENÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR JÁ PROFERIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (suscitado), em razão de medida cautelar inominada.
2. O Juízo da 2a Vara declinou da competência, afirmando existir conexão com ação penal privada anterior, na qual o mesmo réu fora condenado pela 1a Vara Criminal, sob idêntico modus operandi. O Juízo da 1a Vara, contudo, sustentou que a medida cautelar foi regularmente distribuída ao Juiz das Garantias e que os fatos são autônomos, com vítimas distintas, inexistindo prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a identidade do réu e a semelhança no modus operandi configuram conexão ou prevenção apta a fixar a competência da 1a Vara Criminal de Brasília, apesar de já ter sido proferida sentença em ação penal anterior, ou se a competência permanece com o Juízo da 2a Vara Criminal, como Juízo das Garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para apreciação de medidas cautelares é do Juízo das Garantias, nos termos do art. 3o-B, V, do Código de Processo Penal e da Resolução no 4/2024 do TJDFT, devendo ser observada a distribuição aleatória.
5. A identidade do réu e a semelhança no modus operandi não configuram, por si sós, conexão processual, exigindo-se relação de dependência probatória ou comunhão de provas entre os fatos (artigos 76 e 77 do CPP).
6. Os fatos investigados são autônomos, com publicações independentes e vítimas distintas, inexistindo interdependência probatória com a ação penal anterior, que já se encontra sentenciada.
7. A prolação de sentença na ação anterior encerra a competência do juízo prevento, afastando a possibilidade de reunião dos processos, conforme o art. 82 do CPP e a Súmula 235 do STJ (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”).
8. O princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII) impõe o respeito à distribuição regular e impede a concentração de processos por mera identidade subjetiva, sob pena de ofensa à imparcialidade judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (Juízo suscitado).
Tese de julgamento:
1. A identidade do réu e a semelhança no modus operandi não configuram conexão quando os fatos são autônomos e envolvem vítimas distintas.
2. A sentença proferida em processo anterior encerra a competência do juízo prevento, afastando a prevenção (art. 82 do CPP e Súmula 235 do STJ).
3. O Juízo das Garantias é competente para apreciar medidas cautelares criminais, conforme o art. 3o-B, V, do CPP e a Resolução no 4/2024 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPP, arts. 3o-B, V, 70, 76, 77 e 82; Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235, Corte Especial, j. 01/02/2000; TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0706096-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 05/06/2024; TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0711825-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 08/05/2024.